Tribunal: TJBA
Processo: 8031885-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031885-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDWARD DA SILVA ABREU e outros

Advogado(s)
:
FELIPE MOREIRA SEVERO

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ALEGAÇÃO DE FALSO COLETIVO. LEGALIDADE DOS REAJUSTES. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional, julgou improcedentes os pedidos de declaração de abusividade de reajustes aplicados entre 2016 e 2023 em contrato de plano de saúde coletivo por adesão, bem como de restituição de valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de plano de saúde possui natureza de “falso coletivo”, devendo ser equiparado a plano individual; (ii) estabelecer se os reajustes por sinistralidade aplicados são abusivos ou ilegais; (iii) determinar se a operadora cumpriu o dever de informação e o ônus probatório quanto à justificativa dos reajustes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato é efetivamente coletivo por adesão, pois foi firmado com estipulante (IFBA) e administradora de benefícios (Qualicorp/Aliança), o que afasta a tese de “falso coletivo”.

A existência de estipulante e administradora presume regularidade da contratação e legitima a negociação coletiva dos reajustes.

Nos planos coletivos, o reajuste por sinistralidade não se submete aos índices da ANS aplicáveis aos planos individuais, sendo definido contratualmente com base na negociação entre as partes.

A cláusula contratual que prevê reajuste por sinistralidade é válida, conforme jurisprudência do STJ, desde que não haja abusividade.

A operadora comprova a base atuarial dos reajustes mediante apresentação de extratos detalhados contendo sinistralidade, VCMH e critérios técnicos, em conformidade com normas da ANS.

A inversão do ônus da prova não desonera o consumidor quando a operadora apresenta documentação idônea apta a justificar os reajustes.

Percentuais elevados, por si só, não caracterizam abusividade, sendo necessária demonstração de desproporção atuarial, inexistente no caso.

Os reajustes aplicados revelam correspondência com os custos do grupo, inclusive inferiores aos índices técnicos apurados em determinados períodos.

Inexistem violação ao dever de informação ou abusividade contratual, afastando-se o dever de restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I, e art. 85, § 11; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 51, IV e X; Resolução Normativa ANS nº 389/2015 (atual RN nº 509/2022).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.567.127/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 25.11.2019; TJDFT, Apelação nº 0705950-71.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 04.04.2024; TJSP, Apelação nº 1014323-04.2018.8.26.0344, Rel. Des. Lia Porto, j. 27.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8031885-38.2024.8.05.0001,
em que figuram como apelante EDWARD DA SILVA ABREU e OUTROS e como apelado SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239